Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712634-97.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS DESPACHO Cumpra-se a decisão de ID no 30830806, remetendo-se a agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, bem como as contrarrazões apresentadas, tempestivamente, no ID no 31184228, visto que a Fazenda Pública possui a prerrogativa de prazo em dobro. Outrossim, torno sem efeito a certidão de ID no 30821465, que atestou o transcurso in albis do prazo para contrarrazões ao agravo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007